Tribunal: TJMT
Processo: 0010559-76.2013.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELANTE(S):

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
JOSE CORREA DE LIMA

APELADO(S):

JOSE CORREA DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

D E C I S Ã O
Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS –
em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos da
Ação Previdenciária
ajuizada pelo Apelado em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, Julgou Parcialmente Procedentes os pedidos formulados na inicial, ordenando o imediato restabelecimento do auxílio-doença a partir da cessação do benefício (29.9.2010 – fl. 40), com a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, a partir da sentença, bem como o abono anual previsto no art. 40 da respectiva lei, confirmando, assim, a liminar.
Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a citação, equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, como prevê o art. 1o-F, da Lei n. 9.494/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09, que entrou em vigor em 30.6.09.
A correção monetária, por outro lado, deverá ser calculada com base no IPCA, que é o índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando, portanto, os índices de remuneração básica da caderneta de poupança, em virtude da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o, da Lei 11.960/09, pelo STF, na ADIn n. 4.357/DF.
Concedeu o pedido de antecipação de tutela, nos termos do art. 273 do CPC, e ordenou a imediata intimação da parte requerida para o seu cumprimento, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), sem prejuízo de outras medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial. Isento o réu do pagamento das custas e das despesas processuais (art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).
Por outro lado, condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença, de acordo com a Súmula 111 do STJ e art. 20, § 3o, do CPC. Deixou de recorrer, de ofício, em virtude de o direito aqui buscado não ultrapassar 60 salários mínimos (art. 475, § 2o, do CPC).
Pois bem.
Compulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, e em recente julgamento, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.
Determinou ainda, a suspensão da tramitação de todos os processos com recurso especial e/ou, agravo em recurso especial interpostos em tramitação na origem e/ou no STJ, conforme proposta do Sr. Ministro Relator Petição IJI 555/2000 PROAFR no REsp 1859931.
Dessa forma, como foi ordenado o sobrestamento dos referidos feitos (Art. 1.037, II, CPC), e como se vê, a matéria afetada para julgamento no STJ é idêntica à discutida neste recurso, uma vez que se referem às ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho, em que figura como parte a autarquia federal, bem como o valor atribuído a causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, portanto, a priori, de competência do juizado especial da fazenda pública, também ele deve ter sua tramitação suspensa.
Diante do exposto,
determino
o sobrestamento do presente até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça.
Intimem-se as partes, nos termos do § 8o do art. 1.037 do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de outubro de 2020

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora.